Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR DOMÉSTICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSIÇÕES LIMITATIVAS PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual a partir de 26/01/2021 e condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.412,50. Em seu recurso, alega que o contrato foi totalmente cumprido, razão pela qual não há valores a serem restituídos. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em restituir valores.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34082752 e 34634185). Contrarrazões apresentadas (ID 34082764).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Da análise do conjunto fático-probatório verifica-se que o contrato entre as partes foi parcialmente cumprido, razão pela qual a declaração de rescisão contratual pelo juiz a quo foi acertada. Todavia, a restituição de 75% dos valores pagos pela autora se mostra desarrazoado. Isso porque o êxito do contrato depende do cumprimento de variáveis que jamais poderiam ser alcançadas. Vejamos: A recorrida pretendia contratar uma doméstica especializada nos cuidados de recém-nascidos que morasse nas proximidades de Águas Claras e que aceitasse o salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). A primeira candidata apresentada possuía a especialização, morava perto, mas pretendia o salário de R$ 1.600,00. Fica claro que as imposições da consumidora inviabilizariam o cumprimento do contrato diante da especificidade das exigências apresentadas.
5. Por outro lado, a recorrente não cumpriu os prazos que ela mesma estabeleceu, sendo certo o descumprimento contratual. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer quanto foi cumprido do contrato e, ainda, considerando que o descumprimento foi causado pelas imposições limitativas pela consumidora, entendo pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostrando-se razoável a restituição de 25% do valor pago, cabendo à recorrente restituir à recorrida a quantia de R$ 1.137,50 (mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para determinar que a restituição à consumidora seja de 25% dos valores pagos (R$1.137,50). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.